Tribunal: TJES
Processo: 5000067-70.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000067-70.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANITA PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 2868498).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ANITA PEREIRA DA SILVA
(ID. 2868494),

verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a autora é idosa e analfabeta;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a assinatura constante no documento pode ser verificada como fraudulenta a olho nu;
d)
que existe divergência entre o documento apresentado pelo recorrido e o documento pessoal da recorrente;
e)
que a TED supostamente realizada aponta conta divergente da conta da autora;
f)
que a recorrente não se beneficiou em momento algum de qualquer tipo de transação;
g)
que o débito seja declarado inexistente, junto com a invalidade do negócio jurídico;
h)
que haja a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente;
i)
que o recorrido seja condenado a título de danos morais.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois a parte faz jus a dita benesse.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação de empréstimo consignado pela recorrente, e em caso negativo, se tal situação enseja a restituição dos valores descontados de seu benefício, além de danos morais.

É fato incontroverso que a recorrente não contratou o empréstimo consignado. Isto porque o recorrido, a instituição financeira, não se desincubiu do ônus que lhe recaía, qual seja de demonstrar a relação contratual das partes, pois, o documento juntado com o fito de comprovar o vínculo entre as partes foi visivelmente assinado por qualquer pessoa que não seja a recorrente, haja vista a discrepância nas assinaturas, não havendo dessa forma qualquer relação jurídica entre as partes.

Além disso, o recorrido, com intuito de comprovar a suposta relação contratual, traz aos autos um Documento de Crédito - TED onde a instituição financeira teria liberado o crédito na conta da recorrente (ID. 2868460).

Contudo, o extrato bancário juntado pela recorrente (ID. 2868444) apresenta o número da conta corrente da mesma: 860994-2, ao passo que o número da conta presente na suposta TED realizada pelo banco é diferente do primeiro: 808815.

Tal contradição demonstra que a recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar que a recorrente realmente recebeu o valor supostamente contratado, ou seja, não existe elemento nos autos - seja a assinatura do contrato, seja o depósito na conta correta - que garanta a efetividade do negócio jurídico.

Desse modo, por negligência da recorrida, a recorrente foi envolvida numa relação jurídica fraudulenta, que sequer tinha conhecimento de sua existência, restando sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pela recorrida.

Destarte, uma vez que é fato incontroverso a ausência de relação jurídica, os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da recorrida devem ser restituídos, de forma simples
1

,

pois não vislumbro a má-fé por parte da instituição bancária.

Ademais, no que tange a devolução do valor recebido, não se pode determinar ao recorrido que proceda com a devolução em questão, posto que não há comprovação de que tal valor tenha sido disposto em sua conta bancária.

Quanto aos danos morais
2
, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser mantido em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois se mostra razoável e proporcional ao caso em apreço, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ANITA PEREIRA DA SILVA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença para que:

i) seja declarada a inexistência do débito em questão e a invalidade do negócio jurídico;

ii) seja o recorrido condenado a restituir os valores descontados indevidamente de forma simples, quantia esta corrigida monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ);

iii) haja a condenação em danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), relativos aos danos extrapatrimoniais sofridos pela recorrente, quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e atualizado com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios,
eis que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. [...].
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

2
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado. (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.